Tribunal: TJSP
Processo: 1003514-65.2018.8.26.0372
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, obscuridade e violação a dispositivos legais. Ausência.
Ausente contradição ou obscuridade a ser sanada, bem como violação aos dispositivos legais invocados pelas embargantes, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000536557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003514-65.2018.8.26.0372/50000, da Comarca de Monte Mor, em que é embargante
LARISSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargada RENATA
DI PIETRO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1003514-65.2018.8.26.0372/50000 e
Embargos de Declaração no 1003514-65.2018.8.26.0372/50001 - rs
2
VOTO No 36.961
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003514-65.2018.8.26.0372/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003514-65.2018.8.26.0372/50001
COMARCA: MONTE MOR
EMBGTES.:
LARISSA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.; COMERCIAL E IMOBILIÁRIA RAMO DE OURO LTDA.
EMBGDA.: RENATA DI PIETRO
Embargos de declaração. Contradição,
obscuridade e violação a dispositivos
legais. Ausência.
Ausente contradição ou obscuridade a ser
sanada, bem como violação aos dispositivos
legais invocados pelas embargantes, impõe-
se a rejeição dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
Larissa
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. opõe embargos declaratórios ao V. Acórdão de fls.
625/638. Sustenta, em síntese, que o julgado é contraditório ao declarar
que a embargada estava impedida de usufruir do imóvel, pois as obras de
infraestrutura já estavam totalmente executadas e entregues quando houve
a aquisição definitiva, assegurando a plena fruição do bem desde sua
venda. Assevera que se a embargada deixou de edificar no terreno por mais
de cinco anos, foi por sua própria inércia. Invoca brocardo latino venire
contra factum proprium, adotado pelo Código Civil no princípio da boa-fé
(art. 422). Alega, ainda, a existência de obscuridade no V. Acórdão,
atinente à não aplicação ao caso concreto da regra prevista no art. 884 do
Código Civil, acenando com enriquecimento sem causa da embargada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1003514-65.2018.8.26.0372/50000 e
Embargos de Declaração no 1003514-65.2018.8.26.0372/50001 - rs
3
tinha a posse do imóvel e a liberdade de dele fruir.
A corré Comercial e Imobiliária
Ramo de Ouro Ltda. também embarga. Sustenta, resumidamente, que o
julgado é contraditório nos pontos em que afirma que a embargante teria
reconhecido parte dos pedidos formulados na inicial e em que não acolhe o
pleito de retenção dos valores inadimplidos pela embargada a título de
IPTU e taxa associativa, entendimento que diz ser dissociado do contrato.
Alega ter defendido as teses de impossibilidade jurídica do pedido e de não
ser devida a devolução à embargada da integralidade da quantia por ela
paga. Argumenta que também há obscuridade no V. Acórdão quanto à
redução do percentual de retenção, pois a embargada não postulou tal
minoração, limitando-se a se insurgir contra a retenção. Aduz que a
manutenção do resultado privilegia sobremaneira a embargada e
caracteriza ausência de paridade de tratamento conferido às partes,
acenando com afronta aos artigos 4o, 7o, 8o, 188 e 1.013, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas os rejeito, pois o v.
acórdão embargado analisou todos os pontos que efetivamente importavam
para a solução da lide, explicitou fundamentadamente as razões que
alicerçam a conclusão enunciada e deu o enfoque que a questão merecia, à
luz dos dispositivos legais invocados pelas embargantes, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1003514-65.2018.8.26.0372/50000 e
Embargos de Declaração no 1003514-65.2018.8.26.0372/50001 - rs
4
nenhuma contradição ou obscuridade que deva ser sanada, o que fica aqui
expressamente declarado, para efeito do prequestionamento desejado.
Com efeito, no que toca à taxa de
ocupação, o julgado deixou assentado, com espeque na jurisprudência
majoritária deste Tribunal, que “a condenação ao pagamento de
referida taxa não é cabível na hipótese de o imóvel objeto
do compromisso de compra e venda ser lote sem edificação,
por se tratar de circunstância que impede a efetiva fruição
do bem”.
Quanto à conclusão de procedência
de parte dos pedidos formulados pela autora, registrou o V. Acórdão a
inexistência de controvérsia quanto aos pleitos de rescisão contratual e
cominatório (imissão da ré na posse do imóvel), concluindo por sua
procedência.
Oportuno registrar que a simples
alegação de impossibilidade jurídica do pedido, fundada em alegado risco
iminente de penhora do imóvel em questão, não se presta a tornar
controvertido de forma específica as pretensões acima aludidas.
Com relação à redução do percentual
de retenção, não há obscuridade alguma na solução conferida à questão,
fundada no entendimento de que quem pede o mais (devolução integral das
quantias pagas), pede o menos (devolução parcial).
E no que tange à pretendida retenção
dos valores atinentes ao IPTU e às taxas associativas inadimplidas pela
embargada, restou declarado no julgado que “tal pretensão deveria,
necessariamente, ser formulada em sede de reconvenção, com
o pagamento das custas pertinentes”, salientando que essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1003514-65.2018.8.26.0372/50000 e
Embargos de Declaração no 1003514-65.2018.8.26.0372/50001 - rs
5
“orientação não vulnera o disposto na súmula no 32 deste
Egrégio Tribunal, pois o pretendido reembolso de referidas
verbas extrapola a ideia de recondução das partes ao estado
anterior”.
Cumpre consignar que a conclusão
acima não importa em conferir tratamento desigual às partes e, tampouco,
viola os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração
do processo e da economia processual.
Registra-se,
ademais,
que
as
contradições a que aludem as embargantes não são internas, do corpo do
Acórdão, hipótese que não justifica o manejo de embargos declaratórios,
porque não albergada pelo rol do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito, pede-se vênia para
transcrever ementa de julgado da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
relatado pelo eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira:
"A contradição que dá ensejo
à oposição de embargos declaratórios deve ser interna,
entre as proposições do próprio julgado impugnado. Não
configura
o
vício
previsto
no
aludido
dispositivo
processual a suposta contradição entre a fundamentação do
decisum e o entendimento adotado em precedente colacionado
pelo embargante." (EDcl no AgRg no REsp no 1.189.644/SP - J.
16.04.2015).
Conclusivamente,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois não se identifica nenhuma
contradição ou obscuridade no Acórdão que exija esclarecimento,
inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1003514-65.2018.8.26.0372/50000 e
Embargos de Declaração no 1003514-65.2018.8.26.0372/50001 - rs
6
infringente aos embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator